Tribunal: TJMT
Processo: 1004494-39.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
ÓRGÃO ESPECIAL
Número Único
:

1004494-39.2022.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material, Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROS (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (CUSTOS LEGIS), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE, POR UNANIMIDADE E NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI ESTADUAL N. 11.685/2002 – VEDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE COMPROVANTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 PARA ACESSO AOS ESTABELECIMENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS – INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL OU MATERIAL NÃO VERIFICADA – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

Considerando que a matéria está inserida na competência concorrente dos entes federativos para legislar sobre proteção e defesa da saúde, e tendo a lei estadual, com base nos direitos fundamentais da pessoa humana, priorizado os princípios da igualdade e da liberdade de locomoção, visando evitar o tratamento discriminatório e/ou vexatório, não há falar em inconstitucionalidade da norma que veda a instituição de apresentação de comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acesso a estabelecimentos públicos e privados no âmbito do Estado de Mato Grosso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ÓRGÃO ESPECIAL

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1004494-39.2022.8.11.0000

AUTOR:
PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADOS:

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO E GOVERNADOR DE MATO GROSSO

RELATÓRIO
:

Egrégio Órgão Especial:

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pelo PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando declarar a inconstitucionalidade da Lei Estadual n. 11.685, de 11 de março de 2022, que veda ao Poder Público, no âmbito do Estado de Mato Grosso, a instituição de qualquer exigência de apresentação de comprovante de vacinação para acesso aos estabelecimentos públicos e privados.

Em suas razões, aduz que o ato normativo, “
ao vedar ao Poder Público Estadual a adoção de qualquer exigência de apresentação de comprovante de imunização para acesso aos estabelecimentos públicos e privados em Mato Grosso, incorre em patente inconstitucionalidade, visto que interfere indevidamente nas atribuições da Secretaria de Estado de Saúde, enfraquece os esforços adotados até o presente para o combate ao Coronavírus, afronta o entendido consolidado pela Suprema Corte Federal e, ao fim e ao cabo, fere o princípio da separação de poderes, vilipendiando, ainda, os arts. 39, parágrafo único, inciso II, alínea “d”, 217 e 218 da Constituição do Estado de Mato Grosso da Constituição do Estado de Mato Grosso
”.

Alega que “
A aplicação de sanções indiretas, que consistem, na maioria dos casos, em se proibir que a pessoa não vacinada exerça determinadas atividades ou frequente determinados locais, desde que cumpridos os requisitos fixados pelo STF no julgado supramencionado, é meio adequado para se fazer cumprir o múnus público de combate à pandemia do Coronavírus
”.

Pugnou, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da Lei Estadual objurgada até o deslinde deste processo e, no mérito, pela declaração de sua inconstitucionalidade.

O Estado de Mato Grosso apresentou sua manifestação acerca do pedido cautelar na petição de Id. 124197062, pelo seu indeferimento.

Na decisão de Id. 125072671 indeferi o pedido de habilitação nos autos, como
amicus curiae
,
formulado pelo Instituto Latino-Americano de Estudos em Bioética e Desenvolvimento Social – ILAES.

Na petição de Id. 130828661 a Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso voluntariamente apresentou sua manifestação nos autos, pela improcedência da ação;

Indeferido o pleito cautelar, à unanimidade, no acórdão de Id. 144822666.

Na petição de Id. 145591682 o Estado de Mato Grosso reitera sua manifestação anterior nos autos.

Por derradeiro, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer de Id. 148675668, opina pela procedência da ação.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2022.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2023